Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Reconhecimento pessoal. Prova. Circunstâncias do crime. Fração. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Se o acusado é preso em flagrante, logo após a tentativa de roubo, próximo do local dos fatos e a testemunha o reconhece no local, não é necessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que foi o autor do crime.
2 - A prisão em flagrante do réu logo após o crime, na posse da faca utilizada por ele, os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelas declarações de testemunha, que presenciou a tentativa de roubo, são suficientes para amparar a condenação.
3 - A violência empregada contra a vítima –- que por não portar aparelho celular – foi lançada ao chão, lesionando a cabeça, quadril e um dos pés, indica maior intensidade do dolo do agente e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
6 - Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - quando já empregadas a grave ameaça e a violência -, deve ser mantida a fração de redução de pena em 1/3.
7 – Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 - Apelação não provida.